Tribunal: TJSP
Processo: 1504485-80.2019.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Coleta do exercício de 2017. Sentença que indeferiu pedido de inclusão no polo passivo da execução da signatária do acordo administrativo de parcelamento do crédito, e extinguiu a execução fiscal sob o fundamento de que o executado originário é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução. Pretensão à reforma. Acolhimento parcial. Relação do executado

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Coleta do exercício de 2017. Sentença que indeferiu pedido de inclusão no polo passivo da execução da signatária do acordo administrativo de parcelamento do crédito, e extinguiu a execução fiscal sob o fundamento de que o executado originário é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução. Pretensão à reforma. Acolhimento parcial. Relação do executado originário com o imóvel tributado que não restou demonstrada nos autos. Presunção ( ainda que relativa) de certeza e liquidez da dívida inscrita que por ora subsiste. Afastamento da conclusão de que o executado originário é parte ilegítima para figurar no polo passivo, com observação. Impossibilidade da inclusão da responsável pelo parcelamento administrativo. Inteligência da Súmula 392 do STJ, que veda a substituição da CDA para modificar o sujeito passivo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.